Tribunal: STF
Processo: HC 236676
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elito Luiz dos Santos Bernardo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se reiteram os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus que tramita perante essa Suprema Corte (HC 236.648, ministro Nunes Marques).



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, substituindo o nome do impetrante (Lucas Ferreira Vaz Lionakis) do campo paciente pelo nome de Elito Luiz dos Santos Bernardo.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente